Tribunal: TJBA
Processo: 0015540-25.2013.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0015540-25.2013.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: VERA LEILANE MOTA ALVES DE SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 01/2012. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA QUE DEVE SE DAR NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. ADI 3460/STF. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DA DATA DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TRIÊNIO QUE DEVE SER FEITA APENAS NO MOMENTO DA NOMEAÇÃO. EXCEÇÃO PREVISTA NO RE 655265, DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE RETROAÇÃO DE EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança nº 0015540-25.2013.8.05.0000, figurando como Embargante VERA LEILANE MOTA ALVES DE SOUZA e Embargado a COMISSÃO DO CONCURSO PARA JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR O RECURSO, nos termos do voto condutor.